Tribunal: STF
Processo: Pet 10514
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO RECLAMAÇÃO. PARÂMETRO DESTITUÍDO DE EFEITOS VINCULANTES. ADC 58 QUE NÃO TEM ESTRITA ADERÊNCIA COM O CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.